Tribunal: TJDFT
Processo: 0716094-93.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. INÚMERAS TENTATIVAS DE RESOLVER A CONTROVÉRSIA DE FORMA ADMINISTRATIVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO COMPROVADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MERA COBRANÇA INDEVIDA. “DISTINGUISHING”. “QUANTUM” INDENIZATÓRIO MANTIDO (R$ 4.000,00). PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. O Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 14, caput, § 3o, incisos I e II, estabelece que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva em virtude de falha na sua prestação, somente sendo possível a exclusão da responsabilidade na hipótese de comprovação de caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro.
2. Em 14/1/2022 a Recorrida solicitou o cancelamento do serviço de TV a Cabo, ocasião em que a Recorrente a teria orientado a pedir tão somente a suspensão temporária do serviço pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, com o objetivo de que a mensalidade do serviço de internet não fosse alterada.
3. Danos materiais. O Código Civil, no art. 944, esclarece que a indenização se mede pela extensão do dano. Especificamente sobre a devolução em dobro do valor indevidamente pago, a legislação de consumo estabelece que o consumidor, quando for cobrado em quantia indevida, terá direito à repetição do indébito por valor igual do dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC. O Superior Tribunal de Justiça - STJ fixou a tese de que “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).
4. No caso dos autos, a consumidora comprovou que a Recorrente afirmou que suspenderia o serviço de TV a Cabo pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, período em que a Autora não precisaria pagar pelo serviço, uma vez que não estava sendo prestado. Ademais, anexou inúmeros protocolos de atendimento em que tentou resolver a controvérsia de forma administrativa, porém todas as tentativas se mostraram infrutíferas.
5. Danos morais. Malgrado o entendimento assente da jurisprudência pátria de que a mera cobrança indevida não enseja o arbitramento de compensação a título de danos morais, o caso em deslinde revela que os danos psicológicos sofridos pela Recorrida transbordam os meros dissabores da vida cotidiana, notadamente em razão de ter tentado diversas vezes resolver a controvérsia de forma administrativa, inclusive com longas esperas em ligações telefônicas, conforme se observa dos Protocolos de Atendimento anexados em sua peça inicial.
6. Valor da indenização. Método bifásico. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada - primeira fase -, a gravidade do fato e as circunstâncias do caso - segunda fase -, conclui-se que o valor dos danos morais fixado na sentença, R$ 4.000,00, deve ser mantido, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade no caso concreto.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenada em custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação, conforme art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.